Tribunal: STF
Processo: HC 103108
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Constitucional. Excesso de prazo para 
   julgamento do habeas no Superior Tribunal de Justiça configurado. 
   Constrangimento ilegal caracterizado. Precedente. Ordem parcialmente 
   concedida.
1. A comprovação de excessiva demora na realização do 
   julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal 
   de Justiça configura constrangimento ilegal, por descumprimento da 
   norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, 
   inciso LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, 
   excepcionalmente, a concessão de habeas corpus.
2. Deferimento 
   parcial do pedido para determinar à Presidência da Corte a imediata 
   redistribuição do presente habeas corpus  (art. 54, "a", do 
   Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça).
3. Habeas 
   corpus concedido em parte.